Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BLOQUEIO DE LINHA EFETIVAMENTE CONTRATADA. DESBLOQUEIO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. NECESSIDADE DE DETERMINAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aduziu o autor que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débito que jamais contraiu, tratando-se de fraude realizada por terceiro. Alegou ter a ré bloqueado, indevidamente, os serviços regularmente contratados, referente à linha no (61)98588-1610. Requereu o cancelamento da linha telefônica não contratada no (61)98578-6883, a declaração de inexistência dos débitos, a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, o desbloqueio da linha (61)98588-1610, e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso (ID18834235) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar-lhe a quantia de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais, em razão do bloqueio indevido da sua linha telefônica, mas deixou de apreciar o pedido de cancelamento dos serviços e débitos oriundos da linha objeto de fraude, assim como o desbloqueio da linha efetivamente contratada, ante a perda superveniente do interesse de agir.

3. Nas razões recursais, sustenta ter feito prova da negativação por meio da juntada de notificação extrajudicial (ID18834150) e comunicado do SERASA (ID18834224). Alega ter a ré agido com descaso, pois, ciente da existência de fraude, manteve bloqueada a linha no (61)98588-1610, efetivamente contratada, conforme se verifica na tela sistêmica (ID18834218, p. 16), onde há a descrição de “status inativo”. Afirma que os débitos oriundos da linha objeto de fraude no (61)98578- 6883 permanecem sendo indevidamente cobrados (faturas - ID18834222 e ID18834223) e seu nome continua negativado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, majorar o “quantum” indenizatório.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à manutenção do bloqueio da linha telefônica (61)98588-1610 e inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Na hipótese, não restou demonstrada a existência de qualquer bloqueio na linha telefônica no (61)98588-1610 de titularidade do autor/recorrente, pois a descrição de “status inativo”, constante na cópia da tela sistêmica (ID18834218, p. 16), refere-se ao serviço de Roaming Internacional. Assim, verifica-se que a empresa ré procedeu ao desbloqueio, encontrando-se a linha móvel “ativa”.

7. De igual modo, a notificação extrajudicial (ID18834150) e a carta de cobrança (ID18834224) recebidas pelo autor/recorrente não permitem concluir que houve a efetiva inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, que demonstre a existência da negativação (art. 373, I, CPC).

8. Em que pese a realização de cobranças indevidas, verifica-se que a empresa ré/recorrida comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome do autor/recorrente (art. 373, II, CPC), através da juntada de extrato de consulta detalhado emitido pelo SERASA (ID18834218).

9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

11. Em análise dos autos, verifico que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que não houve a efetiva inclusão do nome do autor/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, exposição a cobrança constrangedora/excessiva ou situação externa vexatória a causar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.

12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

13. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré/recorrida no pagamento da quantia de R$1.000,00, a título de danos morais, razão pela qual deve ser mantida.

14. Por fim, em que pese a demonstração de que a linha móvel no (61)98578-6883 encontra-se com “status inativo” (ID18834218, p. 16), não restou comprovado que a empresa ré/recorrida adotou as medidas necessárias para efetivar o cancelamento do contrato fraudulento e os débitos dele oriundos, a fim de evitar a perpetuação de cobranças indevidas.

15. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para de reformar a sentença, a fim de determinar o cancelamento do contrato de prestação de serviços referente à linha telefônica no (61)98578-6883 e declarar a inexistência de quaisquer débitos dele decorrente.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

17. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.